Tribunal: TJBA
Processo: 0398134-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398134-54.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
REGINALDO ARAUJO LINO, MARCEL TORRES DA SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: ANA CAROLINA SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
CLARISSA ALMEIDA DE ARAUJO, YURI PAIM DE FIGUEIREDO, CARLOS ALBERTO NOVAES RIBEIRO, KARINE DE SIQUEIRA MELO FELDHAUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Ana Carolina Souza da Cruz. A autora alegou atraso na entrega do imóvel adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda. O imóvel deveria ter sido entregue até março de 2012, considerando o prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância. Contudo, a unidade só foi disponibilizada em janeiro de 2014, gerando a condenação da incorporadora ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel, a validade da cláusula de tolerância contratual, a configuração de fortuito interno e o dever de indenizar por danos materiais (aluguéis pagos) e morais, bem como o valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

As justificativas apresentadas pela incorporadora (chuvas, greve, inquérito civil) configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não afastando a responsabilidade.

A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas não justifica atraso de quase dois anos. A mora iniciou-se a partir de abril de 2012.

Os danos materiais foram corretamente reconhecidos na forma de danos emergentes, consistentes em aluguéis comprovadamente pagos durante o período de atraso, no valor de R$ 1.800,00 mensais.

A indenização por danos morais é devida diante da excepcionalidade do caso, marcada por significativo atraso e frustração do legítimo projeto de vida da autora, com impactos relevantes na esfera psíquica.

O valor arbitrado de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A sucumbência mínima da autora justifica a condenação exclusiva da incorporadora ao pagamento das custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, sem justificativa idônea, configura inadimplemento contratual e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. Fortuito interno, como chuvas intensas e entraves administrativos, não afasta a responsabilidade da incorporadora. 3. A indenização por danos emergentes decorrente de aluguéis pagos durante o atraso é devida quando comprovada documentalmente. 4. O dano moral é configurado quando o atraso se estende significativamente além do prazo de tolerância, gerando frustração e prejuízos relevantes à esfera pessoal do adquirente."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 996; STJ, AgInt no REsp 2009633/RJ; STJ, AgRg no AREsp 795.125/RJ; TJSP, Súmula 161 e 162; TJBA, Apelação nº 8002670-80.2022.8.05.0229.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

de n.º
0398134-54.2012.8.05.0001
, em que é Apelante

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
, e Apelado
ANA CAROLINA SOUZA DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Apelo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA